Tribunal: STF
Processo: RE 1187801
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. In casu, a embargante requereu a desistência de seu recurso e do mandado de segurança em momento anterior ao julgamento de seu agravo regimental.



    2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do mandado de segurança e do recurso de agravo interposto.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes.